Tribunal: TJES
Processo: 0019741-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019741-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CESAR STEFENONI e outros

APELADO: NEUSA MARIA SERRANO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO ANTERIOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por Fernando Cesar Stefenoni e Márcia Capistrano Stefenoni contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de notas promissórias. Alegam omissão e contradição quanto: (i) ao ajuizamento de ação cominatória anterior como causa interruptiva da prescrição; (ii) ao termo inicial da recontagem do prazo prescricional, que, segundo os embargantes, deveria ser a retirada da carta de sentença; e (iii) à ausência de análise de precedentes do STJ invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não considerar a ação coletiva anterior como ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper a prescrição; (ii) estabelecer se o termo inicial da recontagem do prazo prescricional deve ser o trânsito em julgado ou a retirada da carta de sentença; e (iii) verificar se houve omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento.
4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de interrupção da prescrição pela ação coletiva, concluindo que, ainda que considerada a causa interruptiva, o prazo prescricional já havia transcorrido.
5.
Não há omissão ou contradição quanto ao termo inicial do prazo prescricional, fixado no trânsito em julgado da ação anterior, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, e não na retirada da carta de sentença, tese que carece de respaldo legal.
6.
A ausência de acolhimento da tese defendida pelos embargantes não configura omissão, sendo incabível o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.
7.
A jurisprudência do STJ confirma que os embargos de declaração não servem para promover mero rejulgamento da matéria já analisada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
O reconhecimento da interrupção da prescrição por ação judicial não afasta a ocorrência da prescrição quando o novo prazo se esgota antes do ajuizamento da ação de cobrança.
10.
O prazo prescricional interrompido por ação judicial recomeça a fluir a partir do trânsito em julgado, e não da retirada da carta de sentença.
11.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura omissão, sendo inviável o manejo de embargos de declaração para rediscutir fundamentos já apreciados.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.024; CC/2002, art. 202, VI e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019741-28.2018.8.08.0024

EMBARGANTES: FERNANDO CESAR STEFENONI e outro

EMBARGADA: NEUSA MARIA SERRANO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO CESAR STEFENONI E MARCIA CAPISTRANO STEFENONI
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de notas promissórias.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão e contradição. Alegam que o julgado:
I)
omitiu-se quanto à análise do ajuizamento de ação cominatória anterior pela associação de compradores, da qual a embargada faz parte, como ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper a prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil;
II)
incorreu em omissão e contradição ao fixar o termo inicial da recontagem do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado daquela ação (01/10/2012), e não da retirada da carta de sentença (21/03/2016), que consideram ser o "último ato do processo", conforme parágrafo único do art. 202 do Código Civil; e
III)
deixou de enfrentar os fundamentos jurisprudenciais invocados, notadamente precedentes do C. STJ.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

A primeira suposta omissão refere-se à falta de análise do ajuizamento da ação coletiva como marco interruptivo da prescrição. Tal alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto, consignando que, mesmo considerando a referida ação como causa de interrupção, a pretensão dos credores ainda assim estaria fulminada pela prescrição. O v. acórdão foi claro ao dispor:

Ainda que não fosse este o entendimento e, considerado o ajuizamento da ação nº 024.03.012653-6 em 12/08/2003, informada pela parte apelante e sua petição inicial, ocorrendo um marco interruptivo do prazo prescricional (art. 202, inciso VI do CC), o qual voltou a correr após o trânsito em julgado da referida ação, em 01/10/2012, também teria escoado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, uma vez que o ajuizamento da ação só ocorreu em 12/07/2018 (fl. 02).

Da mesma forma, não há omissão ou contradição quanto ao termo inicial da recontagem do prazo. O acórdão adotou o entendimento pacífico na jurisprudência de que o prazo prescricional interrompido por ação judicial recomeça a fluir da data do trânsito em julgado, que representa o último ato do processo com aptidão para resolver a controvérsia. A tese dos embargantes, de que a contagem deveria se iniciar com a mera retirada da carta de sentença, representa uma interpretação particular e extensiva da norma, que não encontra amparo legal ou jurisprudencial. A escolha fundamentada do trânsito em julgado como marco temporal afasta qualquer alegação de vício, tratando-se de clara discordância quanto à tese jurídica adotada.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.